Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AÇÃO AFIRMATIVA. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. ART. 3o DA LEI FEDERAL N. 12.990/2014. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), julgou improcedente o pedido apresentado na inicial.

2. O autor busca provimento jurisdicional que reconheça a ilegalidade da dupla classificação de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para obter a correção de suas provas discursivas, tanto na concorrência geral quanto na lista reservada, no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF (Edital n. 1/2020). Defende que tais concorrentes deveriam ser excluídos da lista dos aprovados cotistas negros, já que conseguiram pontuação para receber avaliação de suas provas discursivas na ampla concorrência.

3. À luz do art. 3o, caput, da Lei Federal n. 12.990/2014 (reproduzida na Lei Distrital n. 6.321/2019), conclui-se pela legalidade da regra contida no subitem 6.2.11 do Edital em referência, o qual prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

4. Verifica-se que o § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e o subitem 6.2.12 do Edital se referem a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência e, por isso, não serão considerados para preenchimento das vagas reservadas à política de cotas.

5. Conforme previsão legal e editalícia, portanto, os candidatos autodeclarados negros, durante o certame, concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ao final, os candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a concorrência geral não preencherão as vagas reservadas à ação afirmativa e, como consequência, serão excluídos da lista de concorrentes negros aprovados.

6. A pretensão do autor não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta, possibilidade de preterição e prejuízos aos demais candidatos.

7. Destaca-se que a parte ré demonstrou ter respeitado, na fase de correção das provas discursivas, o subitem 6.2.17 do Edital, que assim prevê: “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso”.

8. Assim, por força de expressa previsão editalícia, o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 foi observado não só ao final do concurso, mas também em cada uma das fases da seleção, inclusive quanto à correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros.

9. Ausente ilegalidade na exclusão do autor do certame, considerando que não conseguiu alcançar a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva, reputa-se adequada a sentença que julgou improcedente seu pedido, com fundamento nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital.

10. De acordo com o § 8o-A do art. 85 do CPC e com a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a verba honorária devida pela parte sucumbente ao valor mínimo de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), estabelecido para as ações de jurisdição contenciosa.

11. Apelações conhecidas. Recurso interposto pelo autor desprovido. Apelo do Distrito Federal provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.